Tribunal: TJMT
Processo: 1013161-71.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013161-71.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SILVE ELIZABET HORN BREMBATI - CPF: 273.242.731-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1013161-71.2019.8.11.0015

APELANTE: SILVE ELIZABET HORN BREMBATI

APELADO: BANCO BMG S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente
.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
SILVE ELIZABET HORN BREMBATI
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência de Efetivo Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada contra o
BANCO BMG S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, sustenta a recorrente o desacerto da decisão, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, visto que à época da contratação, lhe ofertaram empréstimo consignado a ser pago em prestações mensais, sendo que jamais imaginou ou teve a intenção de contratar cartão de crédito.

No mais, aduz a incidência do Código de Defesa do Consumidor; alega que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito do requerido e, ainda discorrendo sobre a falha da prestação dos serviços do apelado, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade e inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões (ID no 140689704), o apelado inicialmente alega que a apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu o apelado que o recurso da autora não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

- MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, e
xtrai-se dos autos que a autora
SILVE ELIZABET HORN BREMBATI
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
,
em face do
BANCO BMG S.A
,
aduzindo que é beneficiária de aposentaria por invalidez pelo INSS, sendo que
adquiriu empréstimo consignado oferecido pelos prepostos do requerido, o qual, no decorrer da contratação, seria descontado diretamente em sua folha de pagamento.

Alegou, todavia, que com o passar dos anos percebeu que além de os descontos não se encerrarem, estavam aumentando, comprometendo sua renda e, pior, estavam sendo descontados diretamente na sua remuneração sob a rubrica de CARTÃO DE CRÉDITO.

Aduziu que não nega a contratação com o requerido, mas que foi enganada por venda dissimulada, visto que sua intenção era contratar operação de mútuo consignado, no qual os juros são mais baixos e atraentes, sendo que jamais imaginou contratar cartão de crédito como alegou o requerido.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu salário, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID no 140689652), o requerido esclareceu que o autor
aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão
,
acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a
validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a liberação de dois saques no valor total de R$ 1.188,46, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dra. Cristiane Padim da Silva.

Pois bem.

In casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento no 38347723”
com o banco requerido em 27/07/2015, consoante se observa do ID no 140321218.

Verifica-se também que consta a assinatura da autora no citado documento, sendo esta idêntica à oposta nos seus documentos pessoais da época da contratação, conforme se observa da cópia nos IDs nos 140689194 e 140689656.

Deveras, não procede a alegação da autora de que
não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do item
“IV - CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
do citado
“Termo de Adesão”
(ID no
140689656
) que
este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o importe de R$ 39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos) para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

E mais, consta da cláusula VIII do referido contrato,
in verbis:

“VIII – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO:

8.1. Através do presente documento o (a) ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A., para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado. ”

(Sic. ID no 140689656 - Pág. 2).

Note-se que além de a autora/contratante ter sido cientificada de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de seu benefício previdenciário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foi liberado o valor de R$ 1.188,46 em sua conta.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”

(TJMT - RAC No 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”

(TJMT - RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”
(TJMT – RAC No 1025625-20.2017.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p:

22/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3o estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)

Quanto à alegação da apelante de que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito do requerido, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

No caso, como restou incontroverso que foi liberado o valor de R$ 1.188,46 (um mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos)

na conta da autora pelo banco requerido via TED, tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

Ademais, de se destacar não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a autora/apelante ter contratado o citado cartão de crédito consignado em 27/07/2015 e, somente depois de passados mais de mais de três (ajuizamento da ação em 18/10/2019 – ID no 140689190) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022